Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado1, fora conferido derradeiro prazo aos autores – Rodrigo Mendes de Freitas e Karla Kristhine Mendes - para evidenciarem sua situação financeira, de molde a ser apreendido se podiam ser contemplados com a gratuidade de justiça que postularam ao aviarem a presente ação rescisória, ou, alternativamente, para que promovessem o recolhimento do preparo e do depósito premonitório, sob pena de rejeição liminar da pretensão rescisória. Sucede que, devidamente intimados, cingiram-se a colacionar comprovante de pagamento das custas iniciais, abstendo-se de realizar o recolhimento do equivalente ao depósito premonitório2. Destarte, prejudicada a gratuidade de justiça que haviam demandado, tendo em conta o recolhimento das custas iniciais, assinalo-lhes o derradeiro prazo, de 48 (quarenta e oito) horas, para promoverem o recolhimento do depósito correspondente a 5% do valor da causa, de conformidade com o exigido pelo art. 968, inciso II, do estatuto processual, sob pena de indeferimento liminar da inicial. I. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63171217 (fl. 85). 2 - ID Num. 63890456 (fl. 89).